Tribunal: TJDFT
Processo: 0727613-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0707397-79.2023.8.07.0006) ajuizada por FRANCISCO NAZÁRIO DE MENEZES, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado/autor, nos seguintes termos, in verbis: DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento proposta por FRANCISCO NAZARIO DE MENEZES em face de PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, pela qual postula a concessão de provimento antecipatório de urgência que determine a suspensão da cobrança de dívida que alega não ter contraído, bem como a devolução de valores já pagos. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, é possível verificar a verossimilhança das alegações autorais, na medida em que a documentação acostada indica que o requerente fora vítima de crime de estelionato praticado pela pessoa de Lucas de Souza Silva, o qual, utilizando os seus dados pessoais, contraiu diversas dívidas junto a diferentes instituições financeiras, havendo notícia, inclusive, de outras vítimas de sua conduta fraudulenta, consoante se verifica da ocorrência policial anexada ao processo. No caso, é certo que a prova ao alcance do autor é limitada, de forma que caberá à parte ré, no momento oportuno, fazer prova de que o demandante realmente lhe é devedor. Ademais, nada impede que a presente decisão seja revista acaso reste demonstrado que o requerente realmente lhe deve, sem olvidar, ainda, da possibilidade de condenação da parte autora por eventual litigância de má-fé. Lado outro, o perigo de dano decorre naturalmente da manutenção de cobrança de dívida indevida, em flagrante prejuízo à organização financeira e ao sustento próprio do demandante. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para DETERMINAR à parte requerida que proceda com a imediata suspensão de qualquer cobrança de dívida relacionada ao cartão de crédito com final 2997 (Visa), em nome do autor, sob pena de incidência de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Deixo de designar, ao menos por ora, audiência de conciliação entre as partes, sem prejuízo de poder fazê-lo posteriormente, após o aperfeiçoamento da relação processual Cite-se e intimem-se, devendo a parte ré ser intimada pessoalmente, a teor do disposto pelo verbete sumular no 410 do c. STJ. Em suas razões recursais (ID 48837688), a agravante/ré alga, em síntese, a impossibilidade de cumprimento da decisão agravada, ao argumento de que só a instituição responsável pela emissão do cartão de crédito do agravado/autor pode promover o cancelamento dos lançamentos. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao fim, o provimento do recurso, para que seja revogada a liminar concedida. Preparo aos ID`s 48837692 e 48838672. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, em cognição sumária não exauriente, verifico a probabilidade de provimento do recurso, visto que somente a instituição financeira responsável pela emissão do cartão de crédito do agravado/autor, terceiro estranho à lide (TRIGG), e utilizado para as compras realizadas no sistema do agravante/réu possui meios de obstar a sua cobrança dos débitos. Destarte, presente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora, decorrente da imposição da multa prevista, para o deferimento da medida liminar pleiteada, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora